Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713112-68.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: VANIA MARIA DOS SANTOS FIRMINO APELANTE: VALDENICE MARIA DOS SANTOS FIRMINO ARAUJO, JANUARIO FRANCISCO FIRMINO, DICK FARNEY DOS SANTOS BARROS APELADO: ISABEL MARIA DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora